Tribunal: TJBA
Processo: 0501239-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501239-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISETE SOARES RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR FALTA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em decorrência do não comparecimento da autora na perícia médica designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sem que tenha sido realizada prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, com a advertência expressa da possibilidade de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe, como requisito indispensável à extinção do processo por abandono ou negligência, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com a devida advertência quanto à penalidade de extinção.

4. A intimação realizada nos autos teve por finalidade exclusiva convocar a parte autora para a realização da perícia médica, sem advertência sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono ou negligência, razão pela qual não supre a exigência legal.

5. O juízo de origem, ao extinguir o feito sem possibilitar à autora a manifestação específica acerca de eventual desídia, incorreu em nulidade por erro de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo com base no art. 485, II ou III, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção.

2. A intimação destinada exclusivamente à realização de perícia médica não supre a exigência do § 1º do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000371-13.2010.8.05.0223, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.02.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0922620-46.2015.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 26.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0501239-71.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ELISETE SOARES RIBEIRO

e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,

DAR PROVIMENTO
ao apelo, para
ANULAR
a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA